Tribunal: TJDFT
Processo: 0700197-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700197-39.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINTON MENEZES DOS SANTOS AGRAVADO: ISA IMOVEIS E SERVICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WELLINTON MENEZES DOS SANTOS contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO ajuizada por ISA IMOVEIS E SERVICOS LTDA - ME: “De início, em relação à gratuidade de justiça, sob análise meramente formal verifiquei não haver elementos, nos autos e nas pesquisas empreendidas pelo Juízo, desfavoráveis à sua concessão. Desse modo, defiro a gratuidade de justiça em favor do executado WELLINTON MENEZES DOS SANTOS, todavia, com efeitos a partir do presente ato decisório, não abarcando os encargos cominados anteriormente, pois, conforme já se decidiu, “conquanto possa ser postulada e deferida a qualquer tempo, a concessão da gratuidade de justiça não tem efeitos retroativos, mas eficácia prospectiva, eximindo a parte dos encargos processuais somente a partir da data em que é agraciada com o benefício, resguardados os encargos já impostos” (Acórdão 1279278, 07176184720208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 17/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Anote-se. Lado outro, considerando que o executado WELLINTON MENEZES DOS SANTOS compareceu ao feito para ofertar, tão-somente, proposta de acordo, sem deduzir quaisquer teses defensivas relativamente à medida constritiva lançada nos autos (ID: 135565519), verifico a incidência da preclusão temporal na espécie, motivo por que determino a imediata transferência da importância integralmente penhorada para conta judicial vinculada ao presente feito. Na sequência, expeça-se, independente do decurso do prazo recursal, alvará eletrônico para o levantamento dos valores em referência (ID: 138736101), na quantia de R$ 1.553,00, com as devidas atualizações, em favor da parte credora, a quem incumbo fornecer os dados bancários no prazo de quinze (15) dias. Por fim, à Serventia, para expedir o mandado de intimação da devedora GEIZE ALMEIDA DOS SANTOS relativamente à quantia penhorada em conta bancária de sua titularidade (art. 854, § 3.o, incisos I e II, do CPC/2015).” O Agravante sustenta que em todas suas manifestações ressaltou a imprescindibilidade dos valores para a sua subsistência, inclusive condicionando as propostas de acordo ao desbloqueio das contas. Afirma que, ainda que não tivesse se manifestado anteriormente, não haveria impedimento para alegar a impenhorabilidade dos valores nesse momento, por se tratar de matéria de ordem pública. Reforça que o valor bloqueado é impenhorável, porquanto se trata de seguro-desemprego. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reconhecer a impenhorabilidade dos valores constritos. Ausente o recolhimento do preparo em razão da concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. À primeira vista a impenhorabilidade do valor bloqueado foi ventilada pelo Agravado, de maneira a afastar, em princípio, a preclusão da matéria. Não obstante a possibilidade de flexibilização da regra de impenhorabilidade do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, o documento de ID 42513223 sinaliza que o bloqueio de R$ 1.553,00 recaiu sobre o seguro-desemprego percebido pelo Agravante, verba ao que tudo indica essencial para a sua subsistência digna e de sua família. Presente, pois, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito. O risco de dano, a seu turno, resulta da iminência da liberação do valor bloqueado. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 09 de janeiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator